Tribunal: STF
Processo: ARE 1508401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 25, fl. 1): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.002. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling.



    II. Nestas condições, considerando que o acórdão recorrido afastou a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, resta configurada a contrariedade com o entendimento firmado pelo STF, sendo impositivo, portanto, o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II do CPC.



    III. Acórdão modificado, para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, alterando-se, por conseguinte, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    IV. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega que o acórdão recorrido “viola diretamente o artigo 97, da Constituição Federal, na medida em que adota postura contrária ao que foi decidido no julgamento da Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem assim os artigos 24, XIII e 25, §1º, da Constituição Federal, na medida em que não reconhece autonomia federativa para estado-membro legislar sobre sua defensoria pública, e, igualmente, deixa de reconhecer o distinguishing em relação ao Tema 1002 do STF, decorrente do fato de que o Estado da Bahia possui duas leis estaduais [Lei Complementar Estadual 26/2006 e Lei Estadual 11.045/2008] proibitivas da douta Defensoria Pública do Estado da Bahia perceber honorários de sucumbência do próprio Estado da Bahia” (Doc. 27, fl. 3). 



    Afirma que “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade das leis estaduais (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e a Lei Estadual nº 11.045, de 13 de maio de 2008), o v. acórdão recorrido afastou suas incidências”, violando, assim, a cláusula de reserva de plenário inserta na Súmula Vinculante 10 (fl. 10, Doc. 27).



    Ao sustentar o distinguishing em relação à tese fixada por esta CORTE no Tema 1002, argumenta que “a primeira distinção é a diferença das partes, fato relevante. No paradigma a disputa envolveu a União e a Defensoria Pública da União, enquanto aqui a lide é entre o Estado da Bahia e a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Esta pode ser caracterizada como distinção fraca ou leve, já que as regras constitucionais interpretadas poderiam ser aplicadas para todas as defensorias, federal e estaduais. Há, no entanto, outra distinção que é forte ou pesada, que decorre do fato jurídico da existência de leis estaduais proibitivas e, portanto, a desnecessidade de aplicação do motivo relevante do paradigma inaplicabilidade da confusão civil, depois das emendas constitucionais 74/2013 e 80/2014” (fl. 16, Doc. 27).



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para “julgar improcedente o pedido de condenação do Estado da Bahia a pagar honorários de sucumbência à douta Defensoria Pública do Estado da Bahia” (fl. 18, Doc. 27).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no Tema 1002; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que (a) quanto à alegada ofensa a SV 10, não é cabível a sua análise na via extraordinária, por não se enquadrar como dispositivo Constitucional; e (b) não houve o prequestionamento das normas constitucionais apontadas como violadas, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 32).



    No Agravo (Doc. 34), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do Tema 1002 à hipótese dos autos, em razão do distinguishing entre o referido paradigma e a questão posta a análise. Afirma, ainda, a não incidência ao caso dos óbices apontados na decisão agravada e reitera os fundamento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27, fl. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    “II.1. DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ARTIGO1.035. §1º e §3º, II do CPC. 



    A Súmula Vinculante nº 10 do STF traz o seguinte enunciado: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Não é juridicamente válido, afirma o enunciado sumular do STF, que órgão fracionário de Tribunal afaste incidência, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo válido, que não tenha sido declarado inconstitucional pelo órgão plenário, por força da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 



    É a seguinte a redação do referido artigo 97 da Constituição Federal: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 



    Neste caso, trazido à apreciação deste colendo Sodalício, a egrégia 4ª Câmara Cível, órgão fracionário do Tribunal de Justiça da Bahia, afastou a incidência de duas leis estaduais válidas: a Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e a Lei Estadual nº 11.045, de 13 de maio de 2008, ambas proibindo a percepção pela douta Defensoria Pública do Estado da Bahia de honorários de sucumbência contra o Estado da Bahia. 



    Fundamentou-se a egrégia Câmara Cível a quo no enunciado do Tema 1002 deste colendo STF que admitiu como constitucional a percepção por defensorias públicas de honorários de sucumbência contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, deixando de aplicar distinguishing fundamental, qual seja a existência do Estado da Bahia de leis estaduais proibitivas válidas. 



    Este recurso extraordinário satisfaz o requisito da repercussão geral de natureza jurídica prevista na regra do artigo 1.031, §3º, inciso I, do CPC, tendo em vista que o v. acórdão recorrido viola a Súmula Vinculante nº 10 deste col. STF, mas, igualmente, a repercussão geral de natureza econômica, pelo grande número de processos semelhantes, tramitando no Estado da Bahia,- a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina 9.985 processos, já estando sobrestados 2.452 processos, podendo ter repercussão em outros estados-membros da federação. Relevante, portanto, a repercussão geral da matéria aqui trazida para deslinde por esta Suprema Côrte.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente